Tribunal: TJPA
Processo: 0000359-04.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000359-04.2007.8.14.0045

APELANTE: VANDERLEI CELIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º,

INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.
DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE. IRRELEVÂNCIA.
REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000359-04.2007.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: VANDERLEI CELIO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ÉRICO LEONARDO SOARES SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Vanderlei Celio da Silva
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a João Paulo Sousa Dutra a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 6475258 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

No dia 18 de janeiro de 2007, por volta das 10:30h, na Rua C10, no Setor Capuava, em frente ao estabelecimento comercial denominado “BAR DO SAN”, nesta cidade, os denunciados, sabedores de que nesse dia a vítima José de Aniron Gomes Fernandes, funcionário da empresa “DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAINA SKOL”, estaria realizando transporte de valores, subtraíram, mediante grave ameaça, a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Consta nos autos de investigação que, naquela manhã, a vítima, por ocasião de seu trabalho de transporte e entrega de bebidas, estacionou o caminhão em frente ao mencionado bar, momento em que foi surpreendido pelos denunciados que estavam na motocicleta Titan CG 125, de cor azul, sendo que aquele que se encontrava no banco do carona, o ora denunciado João Paulo Sousa Dutra, apontou-lhe um revólver calibre 38, cano longo e fino, e anunciou o assalto, obrigando-o a entregar o dinheiro.

Ao tentar descer do caminhão, a vítima foi impedida pelo denunciado Vanderlei Célio da Silva que encostou a moto, enquanto João Paulo Sousa Dutra continuava ameaçando-lhe com arma de fogo.

Após terem subtraído o dinheiro da vítima, os denunciados evadiram-se do local do crime na citada motocicleta.

Empreendidas diligências por policiais civis, os denunciados foram localizados e conduzidos até a Delegacia de Polícia de Redenção, onde somente o denunciado João Paulo Dutra confessara toda a empreitada delituosa com detalhes, afirmando, ainda, em seu interrogatório, que já havia praticado crime dessa natureza naquele mesmo dia.

O denunciado João Paulo Sousa Dutra delatou também o comparsa de prenome “RODRIGO” que teria emprestado a motocicleta e a arma de fogo para serem usadas na ação delituosa, ficando, no momento da divisão, com parte do dinheiro, o qual até o presente momento não foi identificado.

(...)

Houve o recebimento da denúncia (Id. 6475261 - Pág. 1).

Na audiência de qualificação (Id. 6475262 - Pág. 17), o ora apelante foi interrogado, sendo-lhe concedido prazo para apresentação de defesa prévia. Por fim, foi determinada a citação editalícia do corréu João Paulo Sousa Dutra.

O ora recorrente apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Id. 6475264 - Págs.1/2).

Sobrevieram outras audiências de instrução e julgamento (Ids.

6475815 - Págs. 17/19 e 6475815 - Págs. 23/25), nas quais foram ouvidas 03 (três) testemunha de defesa, 01 (uma) de acusação, a vítima. Ao final, foi suspenso a prazo prescricional e o curso do processo, e ainda, criado autos apartados em relação ao corréu.

As partes ofereceram memoriais (Ids. 6475816 - Págs. 1/4 e 6475816 - Págs. 6/13).

Ao sentenciar (Ids. 6475817 - Págs. 1/11), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante à
sanção definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 6475818 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 6475818 - Págs. 5/18), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, decote da majorante do art. 157, §2º, inciso I do CP, reanálise do regime inicial de cumprimento de pena e aplicação da detração.

As contrarrazões (Ids.

6475818 - Págs. 20/24 e 6475819 - Págs. 1/2
) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.

6475819 - Pág. 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recuso. Sendo ressalvado, por fim, a necessidade de aperfeiçoamento das justificativas das circunstâncias judiciais negativadas (Id.

7217330 - Págs. 1/13)

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de incluso em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/07/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante
Edilson Sousa Alves
, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 6475817 - Pág. 4/8):

A materialidade para o crime de roubo (CPB, art. 157) em que foi vítima José de Aniron Gomes Fernandes, ocorrido no Terminal Rodoviário desta comarca de Redenção está devidamente comprovada conforme se observa dos documentos de folhas 08 (Boletim de ocorrência) e do auto de prisão em flagrante.

A autoria do crime é comprovada através do depoimento da vítima José de Aniron Gomes Fernandes e das testemunhas ouvidas em juízo, bem ainda pelo reconhecimento feito em via administrativa e judicial, onde tanto a vítima reconheceu prontamente o acusado como sendo um dos autores do delito descrito na denúncia.

Neste sentido depoimento da vítima:

José de Aniron Gomes Fernandes: é motorista e vendedor da distribuidora e comercial Maina há dezesseis anos; QUE foi assaltado duas vezes; QUE o assalto narrado na denuncia foi muito rápido; Que estava parado de frente o Bar do San, quando foi abordado por dois homens em uma CG 125; QUE os assaltantes estavam de boné; QUE não viu o rosto do que estava na garupa, mas viu o do que estava guiando; QUE foram subtraídos um pouco mais de R$800,00; que seu auxiliar não viu o assalto; que deu depoimento na policial e reconheceu o assaltante que pilotava – que o reconhecimento foi feito colocando-se os acusados junto com outros detentos; que não recebeu ameaça após o assalto. DADA A PALAVRA AO MP, RESPONDEU QUE: nada perguntou. DADA A PALAVRA A DEFESA, RESPONDEU QUE: não havia visto os acusados antes do crime; que as pessoas do bar não viram o assalto. RECONHECIMENTO: foi colocado o acusado Vanderlei Célio da Silva ao lado de dois outros presos, ocasião em que a vítima reconheceu-o como sendo um dos assaltantes.

Testemunho de Raimundo Francisco de Medeiros. Raimundo Francisco de Medeiros: que é funcionário da empresa Maina há 12 anos na função de auxiliar de venda; que era ajudante do motorista José quando da ocorrência do crime narrado na denúncia; que não presenciou o assalto, pois quando saiu do bar do Sandoval só ouviu a zuada da moto; que o sr. Jose lhe informou que acabara de ser assaltado; que foram subtraídos em torno de R$800,00; que deu depoimento na policial, mas não fez reconhecimento.

A testemunha de defesa Vilmon Mota Martin em seu depoimento argumentou que no dia dos fatos, por volta das 11h00min, viu o acusado na casa de um tio dele, na Colônia Arraiaporã, distante 40km desta cidade. Márcio Silva da Fonseca atestou em seu depoimento, que no dia 18/01/2007, por volta das 10h25min da manhã viu o acusado em sua residência com a filha, chegando inclusive a conversar com ele nessa ocasião e Cícero de Jesus Sousa, alegou em juízo que acha que o acusado no dia dos fatos estava em sua residência com a filha.

O acusado por sua vez, em juízo atribuiu a autoria do crime a terceira pessoa, contudo não trouxe nenhum elemento probatório que modificasse a versão apresentada pela vítima, testemunha e milicianos.

O acusado em seu depoimento pessoal não confessa a autoria, e o álibi apresentado através dos depoimentos das testemunhas de defesa são frágeis, não sendo capazes de ilidir a acusação imputada contra si, eis que atribui a autoria do crime à outra pessoa, mas sem identificação alguma da suposta pessoa, bem ainda porque houve o seu reconhecimento na fase administrativa e em juízo pela vítima, não sendo o caso de negativa de autoria, conforme suplicou o réu.

Assim não há que se falar em não culpabilidade do réu, posto que as provas coletadas em juízo dão conta da ação delituosa praticada pelo réu e a palavra da vítima nos crimes patrimoniais tem grande relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso.

Então, diante das provas coletadas na fase judicial, especialmente da vítima José de Aniron Gomes Fernandes, este Juízo, encontra-se convicto da certeza da autoria do assalto praticado pelo acusado Vanderlei Celio da Silva em desfavor da vítima nominada, já que a ação do agente amolda-se ao tipo penal descrito no artigo 157 do CPB.

A qualificadora do inciso I, do § 2º, deve subsistir, posto que restou demonstrado nos autos que o acusado e seu comparsa para consumar a pratica criminosa utilizaram-se de arma de fogo tipo revólver, sendo dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, conforme entendimento Jurisprudencial, o que é o caso dos autos, posto que a arma não foi apreendida. Neste sentido o seguinte julgado do Egrégio TJE/PA:

(...)

Constato também que a qualificadora do inciso II, do § 2º, também deve subsistir, posto que restou demonstrado nos que no momento da prática delituosa, havia um outro indivíduo junto com o acusado, o que foi confirmado pela vítima e pelo próprio réu, o qual lhe atribuiu a culpa.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório - depoimento da vítima, a qual narrou de forma detalhada e uníssona ao descrito na denúncia e reconheceu sem sombra de dúvidas o ora recorrente, tanto extrajudicial como judicialmente.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de arma de fogo e em concurso pessoas. Tudo a partir da palavra da vítima, que possui relevância quando referente a delitos como o apreciado.

Sobres isso:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1
. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (grifei)

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Ademais, em acréscimo, menciono o teor da Súmula 14 deste e. Tribunal:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 6475817 - Págs. 8/10):

Assim, atendendo aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que:

– A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, firme, agindo o réu com considerável grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada;

– Os antecedentes, presumem-se bons, existindo apenas certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos, não constando certidão de primariedade, de modo que não há qualquer registro no mesmo de que tenha sentença penal transitada em julgado (Súmula 444 – STJ – É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base);

– A conduta social do agente não é boa, constando registro da existência de outros processos tramitando nesta cidade de Redenção. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade;

– O perfil psicológico do homem comum, não demonstrando o réu que tenha temperamento agressivo, sendo normal e ajustada sem demonstração de má índole ou mau caráter;

–
Os motivos do crime não favorecem ao réu, pois são egoísticos visando enriquecimento fácil com a prática do ilícito;

– As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que praticados durante o dia;

– As consequências do crime não prejudicam o réu.

– A
(s) vítima(s) em nada contribuiu(ram) para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 49, § 1o).

Não houve confissão por parte do réu na fase judicial, razão pela qual deixo de aplicar a atenuante da confissão.

Em razão da presença das causas de aumento de pena do concurso de agentes e do uso de armas do tipo revólver, já devidamente fundamentados, (Súmula 443 – STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes), descritas nos incisos I e II do § 2o, do art. 157 do CPB, aumento a pena em 1/3 (um terço), 06 (seis) anos, 08 meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pena que torno definitiva por ausência de outros elementos capazes de alterá-la, fixando cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

STF: No tocante à causa de aumento, não há o que criticar, uma vez que o paciente foi beneficiado pela majoração em apenas um terço, quando, por si só, a concorrência de duas qualificadoras, segundo a orientação desta Turma, justifica, desde logo, maior severidade na aplicação da pena (HC nº. 70.406) (JSTF 196/328)

STJ: Admite-se o acréscimo de 2/5 (dois quintos) e não apenas 1/3 (um terço), à pena-base, no caso de roubo onde se reconhece a existência de duas qualificadoras, face à maior temibilidade demonstrada pelo agente e tornando mais difícil a defesa da vítima (RT 759/583-4).

TACRSP: em se tratando de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma, é possível a fixação do aumento em 2/5, pois não se pode apenar tal conduta como se houvesse apenas uma qualificadora (RJTACRIM 44/212-3).

A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto em razão do que possibilita o art. 33, § 2º, alínea b do Código Penal, observando-se as circunstâncias do art. 59 do CPB.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente quatro: culpabilidade, conduta social, motivos e participação da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi feita a confusão acima descrita, sendo inidôneo tal fundamento.

Entretanto, realizo o deslocamento da majorante do uso de arma de fogo e mantenho
negativado
a presente circunstância.

Para

mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

No que tange aos
motivos do crime
, foi utilizado fundamento inapto, Visto que próprio do tipo.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n.1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019) - O magistrado, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que se pautou em ações criminais, em andamento, em desfavor do ora recorrente.

Ademais, para melhor explicar:

PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. DEVIDAMENTE MOTIVADOS. ANTECEDENTES. FATOS PRATICADOS CONCOMITANTEMENTE COM A PRESENTE AÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. INIDONEIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU NÃO ADMITIU A AUTORIA DO DELITO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. A exasperação da reprimenda básica, pela consideração negativa da conduta social, com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, ser afastada.

(...)

(HC n. 416.371/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,
redimensiono a
pena-base para 05 de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes ou agravantes. Ante à reforma acima realizada, fixo a reprimenda intermediária em
pena-base para 05 de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço). No entanto, retiro a majorante do uso de arma de fogo, em razão de sua utilização na primeira fase.

Ante à remanescência de uma causa de aumento – relativa ao concurso de pessoas –, mantenho a fração de 1/3 e estabilizo a pena definitiva
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa
.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
sustento a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
de em 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Ante à presença de uma qualificadora, a valoração negativa de uma circunstância judicial e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “b” e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

No mais, irrelevante a detração do período de prisão cautelar do apelante, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido também em virtude da valoração negativa de circunstância judicial (HC 495.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
.

É o voto.

Belém, 26/08/2022